Tribunal: STF
Processo: Rcl 54720
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. APRESENTADA CONTRA ATO ADMINISTRATIVO. ADI Nº 4.735/DF: ALEGADO DESCUMPRIMENTO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE DO STF. § 3º DO ART. 103-A DA CRFB. INADMISSIBILIDADE. ILEGITIMIDADE ATIVA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por ABGR Consultores Administrativo & Financeiro Ltda., em face do Despacho Decisório nº 0481/2022 — EADC2 — DRF BSB-DF, do Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil em Campo Grande/MS, no qual não teria sido observado o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI nº 4.735/DF.



    2. A reclamante narra que a autoridade reclamada se recusa a restituir os valores cobrados a maior referentes ao Funrural, nos diversos pedidos de habilitação de crédito apresentados em decorrência da decisão paradigma, sob os seguintes fundamentos: “i) os requerentes não comprovaram fazer parte da ADI nº 4.735/DF e; ii) o Acórdão da ADI 4.735 decidiu pela inconstitucionalidade da cobrança de FUNRURAL nas exportações indiretas, mas não determinou o ressarcimento dos valores” (e-doc. 1, p. 3).



    3. Ressalta que a imposição dessas condições é absolutamente desarrazoada, tendo em vista que os particulares não são partes legítimas para a propositura de ação direta de inconstitucionalidade, além de a repetição do indébito ser consequência óbvia da decisão proferida na ADI nº 4.735/DF, uma vez declarada a inconstitucionalidade da incidência do Funrural nas exportações indiretas de produtos agrícolas. 



    4. Defende sua legitimidade para a presente reclamação, tendo em consideração que firmou diversos contratos com produtores rurais para assessoria e consultoria referente à repetição de indébito dos valores retidos e recolhidos indevidamente do Funrural.



    5. Requer a concessão de medida liminar para determinar à Receita Federal que se abstenha da prática de ato administrativo nos termos expostos na decisão reclamada.



    6. No mérito, pede a procedência do pedido para cassar a decisão reclamada e determinar à Receita Federal que observe os parâmetros estabelecidos no julgamento da ADI nº 4.735/DF. Pleiteia, ainda, a imediata liberação dos valores depositados judicialmente a título de cobrança do Funrural.



    7. Dispenso a manifestação da Procuradoria-Geral da República, nos termos do art. 52, parágrafo único, do RISTF.



    É o relatório.



    Decido.



    8. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).



    9. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.



    10. No caso em tela, aponta-se como decisão reclamada ato administrativo do Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, em Campo Grande/MS, por meio do qual indeferido o pedido de habilitação de crédito de Otávio Palmeira dos Santos, nos seguintes termos:



    “6. A Ação Direta de Inconstitucionalidade ADI 4735/ DF não determina expressamente fazer restituição, ou compensação de eventual crédito a ser habilitado. O interessado não apresentou nenhum processo judicial específico (ou seja, o sujeito passivo não figura no polo ativo) e não apresentou individualmente desistência de eventual execução, ou declaração de inexecução do título judicial na Justiça Federal e de certidão judicial que a ateste, itens esses imprescindíveis no pedido de habilitação (IN RFB 2.055, de 2021, Art. 103, incisos I a V). Depósito Judicial não é restituído nem compensado na esfera administrativa.



    Ordem



    7. Aprovo a análise, conforme o Fundamento acima, e INDEFIRO o pedido de Habilitação, pelos motivos da Conclusão. É facultado ao sujeito passivo, no prazo de dez dias, contado da data da ciência da decisão, apresentar Recurso ao titular da Delegacia da Receita Federal (IN RFB nº 2.055, de 06/12/21, Art. 144).



    8. À Equipe de Execução para cientificar o interessado e demais providências que couber.” (e-doc. 13, p. 4).



    11. Por essa razão, alega-se que a autoridade reclamada teria inobservado a decisão proferida na ADI nº 4.735/DF, com ementa de seguinte teor:



    “CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS E DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO. ART. 170, §§ 1º e 2º, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (RFB) 971, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2009, QUE AFASTA A IMUNIDADE TRIBUTÁRIA PREVISTA NO ARTIGO 149, § 2º, I, DA CF, ÀS RECEITAS DECORRENTES DA COMERCIALIZAÇÃO ENTRE O PRODUTOR E EMPRESAS COMERCIAIS EXPORTADORAS. PROCEDÊNCIA.



    1. A discussão envolvendo a alegada equiparação no tratamento fiscal entre o exportador direto e o indireto, supostamente realizada pelo Decreto-Lei 1.248/1972, não traduz questão de estatura constitucional, porque depende do exame de legislação infraconstitucional anterior à norma questionada na ação, caracterizando ofensa meramente reflexa (ADI 1.419, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 24/4/1996, DJ de 7/12/2006).



    2. O art. 149, § 2º, I, da CF, restringe a competência tributária da União para instituir contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico sobre as receitas decorrentes de exportação, sem nenhuma restrição quanto à sua incidência apenas nas exportações diretas, em que o produtor ou o fabricante nacional vende o seu produto, sem intermediação, para o comprador situado no exterior. 



    3. A imunidade visa a desonerar transações comerciais de venda de mercadorias para o exterior, de modo a tornar mais competitivos os produtos nacionais, contribuindo para geração de divisas, o fortalecimento da economia, a diminuição das desigualdades e o desenvolvimento nacional.



    4. A imunidade também deve abarcar as exportações indiretas, em que aquisições domésticas de mercadorias são realizadas por sociedades comerciais com a finalidade específica de destiná-las à exportação, cenário em que se qualificam como operações-meio, integrando, em sua essência, a própria exportação.



    5. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada procedente.”



    (ADI nº 4.735/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 12/02/2020, p. 25/03/2020).



    12. A reclamação, contudo, não comporta apreciação, considerando que se volta contra ato administrativo que alegadamente teria inobservado decisão proferida em sede de controle concentrado de constitucionalidade e, não, contra ato administrativo que teria descumprido enunciado da Súmula Vinculante do STF, esbarrando, portanto, na previsão do § 3º do art. 103-A da Constituição da República. 



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei; (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    13. A jurisprudência dessa Corte é clara no sentido da inadmissibilidade de reclamação deste molde. Cito os seguintes julgados:



    “Direito Administrativo. Agravo interno em reclamação. Reclamação contra ato administrativo. Alegação de afronta à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal em ADI. Cabimento restrito à contrariedade de Súmula Vinculante.



    1. Agravo interno em reclamação ajuizada contra atos praticados pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais no âmbito de sindicância administrativa sob a alegação de afronta à decisão proferida na ADI 4.638-MC.



    2. Em se tratando de ato administrativo, o art. 103-A, caput e § 3º, da Constituição prevê o cabimento de reclamação quando houver contrariedade à súmula vinculante ou sua aplicação indevida. No caso, não se alega má aplicação ou afronta à súmula vinculante, mas, sim, contrariedade à decisão proferida em ADI, o que torna inviável o cabimento da reclamação. Precedentes.



    3. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 26.650-AgR/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/06/2022, p. 23/06/2022; grifos nossos).



    “Agravo regimental na reclamação. Alegação de afronta à autoridade do STF em ADPF. Cabimento da reclamação constitucional contra ato administrativo. Hipótese restrita a contrariedade de Súmula Vinculante. Inteligência do art. 103-A, § 3º, da CF/88. Sucedâneo de meios próprios de impugnação. Impossibilidade. Agravo regimental não provido.



    1. De acordo com o art. 103-A, caput e § 3º, da Constituição Federal, a reclamação somente é cabível contra ato administrativo que contrariar súmula vinculante ou aplicá-la indevidamente.



    2. A reclamação não é o remédio jurídico adequado à análise de suposta desconformidade de ato administrativo com a decisão paradigma da ADPF nº 709.



    3. Não se admite o uso da reclamatória como sucedâneo de recursos ou de outros meios próprios de impugnação do ato reclamado.



    4. Agravo regimental não provido.”



    (Rcl nº 46.645-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 15/09/2021, p. 20/10/2021; grifos nossos).



    14. Igualmente, são nesse sentido: Rcl nº 52.312/SP, j. 15/03/2022, p. 17/03/2022, Rel. Min. Alexandre de Moraes; Rcl nº 52.071/SE, j. 04/03/2022, p. 07/03/2022 , Rel. Min. Roberto Barroso; Rcl nº 51.292/SC, j. 30/03/2022, p. 31/03/2022 , Rel. Min. Ricardo Lewandowski; e a Rcl nº 46.645-AgR/DF, j. 15/09/2021, p. 20/10/2021, Rel. Min. Dias Toffoli.



    15. Com efeito, a reclamação constitucional não pode ser utilizada como sucedâneo de medidas originariamente cabíveis contra atos administrativos alegados como inadequados à higidez do ordenamento jurídico, como recursos administrativos, ações nas instâncias pertinentes e respectivos recursos judicais.



    16. Destaco, não obstante, que a inadmissão da reclamação não revela, necessariamente, o acerto do ato reclamado, mas apenas o descabimento da via utilizada para análise de possível desconformidade com o paradigma alegado. A irresignação da reclamante deve ser buscada mediante meio processual adequado.



    17. Ademais, se assim não fosse, na espécie verifica-se, ainda, a ilegitimidade da reclamante para postular, em nome próprio, direito alheio (de Otávio Palmeira dos Santos). Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE QUE ORIENTA A MATÉRIA SOB EXAME. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I - A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte que orienta a matéria em questão. A análise da reclamação proposta foi exauriente, respeitados os estreitos limites desse meio processual, como se pode verificar no documento eletrônico correspondente.



    II - O presente recurso mostra-se inviável, pois contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões decisórias por mim proferidas.



    III – A jurisprudência deste Supremo Tribunal é no sentido de que não se admite reclamação constitucional para postular direito alheio em nome próprio.



    IV – Agravo a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 41.977-AgR/AC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 16/09/2020, p. 25/09/2020; grifos nossos).



    “Agravo regimental na reclamação. Súmulas Vinculantes nº 10 e 37. Terceiro não habilitado no processo originário. Ilegitimidade ad causam. Reclamação utilizada como sucedâneo recursal ou de ações judiciais em geral. Agravo regimental não provido.



    1. Aquele que não integra a relação processual de origem não possui legitimidade para propor a reclamação constitucional.



    2. A reclamação constitucional não pode ser usada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral. 



    3. Agravo regimental não provido.”



    (Rcl nº 26.288-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 27/06/2017, p. 10/08/2017; grifos nossos).



    18. Cito, ainda, as seguintes decisões monocráticas: Rcl nº 52.344-MC/CE, Rel. Min. Nunes Marques, j. 19/04/2022, p. 28/04/2022; Rcl nº 46.677/BA, Rel. Min. Rosa Weber, j. 07/04/2021, p. 09/04/2021; Rcl nº 42.298/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 23/07/2020, p. 29/07/2020; Rcl nº 39.711-AgR/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 28/04/2020, p. 04/05/2020; Rcl nº 24.164/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 15/08/2016, p. 19/08/2016.



    19. Para a espécie, é válido registrar que, nos casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (Rcl nº 45.289/AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; e Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017).



    20. Diante do exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Intime-se a Advocacia-Geral da União.



    Brasília, 16 de novembro de 2022.  



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator